Tribunal: TJES
Processo: 0000129-59.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-59.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NA METADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

P
ara a consideração da redutora do tráfico privilegiado é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, estatuídos no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

2.

É possível concluir que o apelante deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1⁄2 (metade), em razão da pequena quantidade da droga.

3.
Fixada como definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento 200 (duzentos) dias-multa. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000129-59.2021.8.08.0005

APELANTE:

JOÃO PAULO ANTÔNIO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO ANTÔNIO DA SILVA

em face da Sentença de fls.
303/307
proferida pel
a
M.M. Juiz de Direito da
Vara
Única de Apiacá
/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 8309111, pretendendo-se, em síntese: a aplicação da fração de 2/3 na minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8372753 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8409909).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de março de 2021, aproximadamente às 01h18 min, no município de Apiacá, João Paulo Antônio da Silva foi flagrado por Policiais Militares mantendo droga em depósito para fins de tráfico. Alaísa Jardim Pereira, namorada do denunciado, consentiu que o mesmo se utilizasse de sua residência para fins de tráfico de drogas.

João Paulo realizava o tráfico de drogas em uma casa no beco localizado na Rua Augusto Cesário. No momento em que os Policiais se aproximaram do referido local, o denunciado correu para o interior da residência e uma sacola branca fora arremessada por ele, constatando conter uma porção de maconha de aproximadamente 240 g (duzentos e quarenta gramas).

Além da droga, foram encontrados no interior da residência, R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com forte odor de maconha, 01 (um) celular Samsung dourado e 01 (uma) carteira marrom.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela aplicação da fração de 2/3 na minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Como é cediço, para a consideração da redutora do tráfico privilegiado é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, estatuídos no art. 33, §4º da Lei de Drogas, a saber:
a)
ser o agente primário;
b)
portador de bons antecedentes;
c)
não se dedicar às atividades criminosas; e
d)
não integrar organização criminosa.

Cito o teor do referido artigo de lei:

“
Art. 33. (...)

(...)

§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...)”

Observa-se que o recorrente é primário, de bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização.

Apesar da quantidade de droga apreendida, a sua natureza não denota se grave, pois se trata de maconha.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade expressiva ou a natureza da substância, por si só, não é capaz de indicar efetiva dedicação à atividade criminosa, ambas as circunstâncias não possuem condão suficiente a ensejar tal conclusão.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, mostra-se insuficiente para evidenciar, por si só, a contumácia delitiva, de modo a obstar a concessão da minorante do tráfico, a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, com base apenas na quantidade não significativa e na variedade de drogas apreendidas, sem a indicação de qualquer outro elemento concreto nesse sentido. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1379999 SP 2018/0272394-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

Portanto, é possível concluir que o apelante deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1⁄2 (metade), em razão da pequena quantidade da droga.

Na primeira fase, o juiz de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo em 1⁄2,
devendo ser fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena.

Portanto, fixo como definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________